Tribunal: TJDFT
Processo: 0750314-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0750314-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCISCO RODRIGUES ANDRADE FILHO REU: ZILDOMBERG ARAUJO BERNADINO, CLEOMAR AFONSO DA SILVA, GRUPO A C COMERCIO DE VEICULOS LTDA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando que, mediante emenda da petição inicial (ID no 78603929), o autor não mais objetiva ajuizamento de ação rescisória, bem como que, nos termos do art. 21, do RITJDFT, esta egrégia Câmara Cível não detém competência para processamento e julgamento de "ação anulatória de sentença", redistribuam-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator